Tribunal: TJES
Processo: 0000325-45.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000325-45.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON SANTOS DE MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO CRIMINAL.
CRIME DE TRÂNSITO. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS.
PERIGO CONCRETO CONFIGURADO. EFETIVA OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PEDIDO PREJUDICADO. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. DESCABIMENTO. ACUSADO REINCIDENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA ATINENTE À EXECUÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que condenou o recorrente à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de trânsito de dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida habilitação, gerando perigo de dano (art. 309, Lei 9.503/97), com o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade.

Narra a denúncia que o réu, em 07 de dezembro de 2019, pela manhã, conduzia veículo automotor sem a devida habilitação pela Rodovia BR-482, na localidade de Coutinho, município de Alegre/ES, quando tentou acessar de forma repentina a via principal, colidindo com uma motocicleta que seguia no sentido contrário. O motociclista foi lançado ao solo e sofreu lesões, embora tenha optado por não representar criminalmente. A conduta imprudente e irregular, conforme reconhecido pelo próprio acusado, gerou efetivo perigo de dano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (a) verificar se estão presentes provas suficientes da autoria e da materialidade do crime; (b) aferir se houve configuração do perigo concreto exigido pelo tipo penal do art. 309 do CTB;
(c) analisar o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal; (d) avaliar a possibilidade de fixação de regime mais brando ou substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Sobre a suficiência das provas para a condenação
, os elementos constantes nos autos — boletim de ocorrência, termo circunstanciado, prova oral e confissão judicial — demonstram de forma clara a materialidade e a autoria do delito. O próprio recorrente admitiu que conduzia o veículo sem habilitação e que realizou a manobra imprudente causadora do acidente, corroborando os relatos das testemunhas, especialmente do policial militar que atendeu a ocorrência.

Em relação à exigência de perigo concreto de dano
, o art. 309 do CTB exige não apenas a ausência de habilitação, mas também a demonstração de risco efetivo à incolumidade pública. No caso, a manobra proibida, em local de tráfego intenso, e a colisão com lesão evidenciam que a conduta do réu excedeu a mera irregularidade administrativa, configurando o perigo concreto necessário à tipificação penal.

No que
respeita
ao pedido de fixação da pena-base no mínimo legal
, observa-se que a sentença já fixou a pena no patamar mínimo de 6 meses de detenção, de modo que o pleito recursal encontra-se prejudicado por ausência de interesse recursal.

Quanto à pretensão de imposição de regime prisional mais brando
, embora a pena aplicada seja inferior a um ano, a reincidência do acusado, devidamente comprovada nos autos, legitima a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal.

Sobre o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, tal medida não se mostra viável diante da reincidência do réu, conforme expressa vedação do art. 44, inciso II, do Código Penal.

Por fim, em relação ao pedido de concessão da justiça gratuita
, a remessa da análise ao Juízo da Execução Penal mostra-se adequada, pois é o juízo competente para avaliar a real condição financeira do apenado com base nos elementos disponíveis na fase de execução.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000325-45.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WANDERSON SANTOS DE MIRANDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, LEONARDO DE SOUZA SANTOS
Advogado do(a) APELANTE: VITOR HENRIQUE DO AMARAL - ES26366-A

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
WANDERSON SANTOS DE MIRANDA
,
contra a sentença constante no id. 13329379, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime de trânsito de
dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida habilitação, gerando perigo de dano
(art. 309, Lei 9.503/97), à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto (em razão da reincidência), sendo concedido o direito de recorrer em liberdade.

S
obre os fatos,
narra a denúncia, em apertada síntese, que, no dia 07 de dezembro de 2019, no período da manhã, em local situado na Rodovia BR-482, na localidade de Coutinho, município de Alegre/ES, o apelante conduzia um veículo automotor (VW Fusca)
sem possuir a devida permissão ou habilitação legal para dirigir
.

Segundo apurado, o recorrente trafegava pela Rua Albertino Fontoura e, ao tentar acessar repentinamente a rodovia BR-482, colidiu frontalmente com uma motocicleta, que seguia em sentido contrário. O motociclista não conseguiu evitar o impacto, sendo arremessado ao solo e sofrendo lesões corporais, embora tenha
optado por não representar criminalmente
em razão das lesões.

A conduta do acusado, ao dirigir veículo automotor sem habilitação e ingressar de forma imprudente na via principal,
gerou efetivo perigo de dano
e culminou em acidente com lesão.

Descritos os elementos acusatórios, passo ao exame das teses formuladas no presente apelo.

Inicialmente,
a
defesa técnica do recorrente sustenta, em síntese, a inexistência de provas suficientes à condenação e a ausência de dolo, postulando sua absolvição.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada nos autos, mais precisamente pelo boletim unificado (fls. 10/11-v), termo circunstanciado (fls. 02/19) e demais provas coligidas.

Em relação à autoria, a prova é igualmente conclusiva.

O policial militar
Renan Rocha Alves
, responsável pelo atendimento da ocorrência, ouvido em juízo (mídia id. 13329380), informou que atendeu à ocorrência do acidente, e constatou que o apelante
conduzia um VW Fusca sem possuir habilitação
. Segundo ele, o réu
realizou uma conversão proibida
, atravessando
faixa dupla contínua
, em local com grande fluxo, e
ingressou de forma irregular na BR-482
, vindo a colidir com uma motocicleta que trafegava corretamente no sentido oposto. Destacou que a manobra foi imprudente e que o perigo de dano era evidente.

Já a testemunha Josimar Garbin da Rosa, ouvida sob o crivo do contraditório (mídia de id. 13329380), relatou que presenciou o momento em que
um Fusca tentou fazer uma conversão para Cachoeiro
, sendo atingido por uma motocicleta, cujo condutor foi arremessado ao chão. Disse que
não conseguiu ver quem dirigia o carro
, pois prestava socorro à vítima, mas que
posteriormente, apareceu um homem dizendo ser o motorista
, embora
não acreditasse que fosse ele
, por não ter reconhecido o rosto.

Apesar da dúvida da testemunha quanto à identidade do condutor,
o próprio recorrente,
confessou em juízo,
que conduzia o veículo sem habilitação no momento do acidente
. Disse que fugiu por medo de linchamento, mas retornou quando a polícia chegou e se apresentou como o condutor. Admitiu ter feito a manobra de conversão em local proibido e reconheceu a irregularidade da sua conduta
(id. 13329380).

Portanto, a prova oral, corroborada pela confissão do acusado, é harmônica e suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade do delito.

Cumpre esclarecer que o crime previsto no artigo 309 da Lei de Trânsito, é delito formal e de perigo concreto, exigindo que o agente ao conduzir o veículo automotor, sem a devida habilitação ou permissão, esteja de forma clara, causando perigo de dano. Em outras palavras, exige que o condutor esteja dirigindo perigosamente, colocando em risco a sua integridade física e à de
outrem
.

No presente caso,
a prova testemunhal
acima
colacionada, é toda no sentido de que o réu, ao conduzi
r
o veículo de forma irregular, sem habilitação, além de oferecer perigo de dano à incolumidade pública, concretizou tal risco ao
realizar manobra imprudente que causou o acidente,
provocando lesões no condutor da moto.

Portanto,
as circunstâncias evidenciam que a conduta do apelante gerou efetivo perigo concreto de dano,
sendo suficiente para manter a condenação.

Em relação
à dosimetria, a defesa pleiteia a redução d
a pena-base ao mínimo legal
.

Todavia, tenho como prejudicado o pedido, posto que o Magistrado fixou a pena na primeira fase da dosimetria no patamar mínimo (6 meses de detenção).

Tampouco tem lugar o pleito formulado em recurso atinente ao abrandamento do regime prisional
. Não obstante o
quantum
de pena aplicada permita, em princípio, a fixação de regime mais brando, a comprovada reincidência do apelante, conforme certificado nos autos (processo nº 0005974-98.2014.8.08.0011 – crime de lesão corporal no âmbito doméstico), autoriza a imposição do regime inicial semiaberto, tal como determinado em sentença.

Outrossim, não faz
jus
o réu à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, conforme previsão do artigo 44, inciso II, do Código Penal.

Por fim, em relação ao pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita
, relego tal análise para o Juízo da Execução Penal, que detém maior abrangência para analisar a real situação econômica do réu.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.